Tribunal: TJDFT
Processo: 0716125-06.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716125-06.2018.8.07.0000 RECORRENTE: OI MOVEL S.A. RECORRIDO: JEC COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS. ÔNUS DA DEVEDORA. DEMONSTRAÇÃO. ATIVAÇÃO DE LINHAS. COMPROVAÇÃO. GESTORA DO SISTEMA. CONCAUSALIDADE DO CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. É ônus da devedora a prova da quantidade de "ativações" de linhas, elemento necessário para apuração do valor devido a título de remuneração pelos serviços prestados, uma vez demonstrado nos autos que era a responsável por gerir todo o sistema disponibilizado à credora. 2. O momento não é de instrução probatória, mas de fixação do montante devido. 3. Advertida que sua inércia poderia sujeitá-la a arcar com o ônus da não produção da prova ou sua conclusão deficitária, a quantificação do serviço prestado deve considerar os termos de adesão contidos na petição inicial. 4. O pedido de reconhecimento da concursalidade do crédito devido à agravada deve ser dirigido ao Juízo singular, que é o competente para tanto. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a regra da distribuição dos ônus probatórios foi desrespeitada. Entende que a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, pelo que não há se falar em direito indenizatório; b) artigos 9, inciso II, e 49, ambos da Lei 11.101/2005, requerendo que o crédito devido à recorrida seja reconhecido como concursal, diante do pedido de recuperação judicial do Grupo OI, o que se imporia, nos termos do artigo 49 da referida lei. Assim, articula que, ao final da apuração do montante devido, seja expedida carta de crédito, a fim de que a credora possa se habilitar na recuperação judicial do Grupo OI; c) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Pede, ainda, seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 9, inciso II, e 49, ambos da Lei 11.101/2005. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 9787218): “No tocante ao pedido para que seja reconhecida a concursalidade do crédito devido à agravada, o requerimento deverá ser dirigido ao Juízo singular, que é competente para avaliá-lo”. Logo, “A ausência de impugnação de fundamento suficiente da decisão atacada atrai a aplicação, por analogia, dos óbices das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1299437/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/5/2020). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada, como já dito, à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não deve subir o recurso especial em relação à apontada transgressão ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, e o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028